Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714695-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: TRITON ENERGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0710883-53.2024.8.07.0001, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024 10:12:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador